Tribunal: TJSP
Processo: 0002199-59.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO –– Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade inferior a 02 (dois) anos – Não preenchimento de requisito previsto no art. 83, caput, do Código Penal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002199-59.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VASCO CESAR MIGLIANI
GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para cassarem a decisão que concedeu o benefício ao agravado, devendo o
magistrado sentenciante apreciar o pedido efetivo de progressão de regime. (VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002199-59.2019.8.26.0509 -Voto no 10913
2
Agravo de Execução Penal no 0002199-59.2019.8.26.0509
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Vasco Cesar Migliani Gouveia
Comarca: Araçatuba
Voto no 10913
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO – Sentenciado condenado a pena privativa de
liberdade inferior a 02 (dois) anos Não preenchimento de
requisito previsto no art. 83, caput, do Código Penal Recurso
provido.
A r. decisão de fls. 17/19, da lavra do MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais de Araçatuba, Dr. Henrique de Castilho
Jacinto, que deferiu pedido de livramento condicional formulado pelo
sentenciado VASCO CESAR MIGLIANI GOUVEIA, nos autos da
Execução no 0001396-76.2019.8.26.0509, desafiou tempestivo agravo
ministerial.
Aduz o agravante, em síntese, que o sentenciado não faz jus ao
benefício em razão da ausência do requisito objetivo, pleiteando a cassação
da decisão (fls. 01/06).
Contraminuta a fls. 23/26, decisão mantida a fls. 28, parecer
desfavorável da douta Procuradoria de Justiça a fls. 40/43.
É o relatório.
Tem razão o agravante.
O agravado foi condenado a cumprir 01 ano e 08 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002199-59.2019.8.26.0509 -Voto no 10913
3
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo
33, §4o da Lei 11.343/06 (fls. 7).
Dispõe o artigo 131 da Lei no 7.210/84, que o juiz da execução
poderá conceder livramento condicional, desde que presentes os requisitos
previstos no artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o
Ministério Público e o Conselho Penitenciário.
Contudo, a pena privativa de liberdade imposta ao agravado é
inferior a 02 (dois) anos, não se enquadrando, portanto, na condição exigida
pelo artigo 83, caput, do Estatuto Repressivo.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“Execução Penal. Livramento Condicional a condenado a
pena privativa de liberdade inferior a 02 anos. Impossibilidade. Expressa
vedação do art. 83 do CP. Mesmo havendo o preenchimento dos requisitos
legais e boa conduta carcerária do sentenciado, não há como ser deferido o
pedido de livramento condicional, nas hipóteses em que a pena privativa de
liberdade for inferior a 2 (dois) anos, dada a expressa vedação contida no
art. 83 do CP.” (Relator Grassi Neto; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Data do julgamento: 05/06/2014).
“Concessão de livramento condicional. Hipótese na qual a
sentenciada cumpre pena privativa de liberdade inferior a dois anos.
Vedação legal. Inteligência do artigo 83, "caput", do Código Penal. Recurso
improvido, portanto.” (Relator Encinas Manfré; Órgão julgador: 15a Câmara
de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/02/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002199-59.2019.8.26.0509 -Voto no 10913
4
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
Livramento condicional

Impossibilidade de concessão - Efetivamente a reeducanda não satisfez o
requisito objetivo eis que condenada a pena inferior a dois anos - Decisão
reformada - Recurso provido.” (Relator Sérgio Ribas; Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/11/2015).
Diante desse quadro, o agravado não faz jus ao livramento
condicional, cujo indeferimento é de rigor.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo para cassar a decisão
que concedeu o benefício ao agravado, devendo o magistrado sentenciante
apreciar o pedido efetivo de progressão de regime.
MARCOS CORREA
RELATOR